Tribunal: TJPA
Processo: 0003669-18.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003669-18.2016.8.14.0040
APELANTE: WASHINGTON RODRIGUES DO VALE, RAQUEL ANDRADE ALVES DO VALE

APELADO: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO – MÉRITO: PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DEVIDO NO MOMENTO OPORTUNO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO EM SEDE RECURSAL – EFEITO EX NUNC – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OBSERVÂNCIA O DISPOSTO NO ART. 85,§11 DO CPC – ACRÉSCIMO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM 1% (HUM POR CENTO) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Intempestividade:

1.1-In casu, considerando o prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC, bem como que o início da contagem ocorrera no dia 15/06/2020, conclui-se que a data limite para a interposição do presente recurso ocorreu no dia 03/07/2020, data exata em que os recorrentes interpuseram a apelação (ID Nº. 3481027), estando, portanto, o presente recurso regulamente tempestivo.

1.2- Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-
Pelo que se depreende dos autos,
verifica-se que o Juízo a quo, logo no início da demanda, já havia indeferido o pedido de
justiça

gratuita
da parte autora, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias (ID Nº. 3480934), sob pena de extinção do processo.

A mencionada decisão não foi objeto de recurso pela parte autora, apesar de desafiar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015
,
V
, do
CPC/2015.

2.2-
Nesse sentido, sem dúvida alguma se operou a
preclusão
da faculdade dos apelantes de discutir a questão referente ao pedido de gratuidade formulado, consoante inclusive se infere do teor do art.
1.009
,
§ 1º
, do
CPC.

2.3-
Ressalta-se que a parte apelante, após a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, recolheu regularmente as custas iniciais, conforme se verifica no documento de ID nº. 3480939 –pag.243).

2.
4-Posteriormente, por meio de impugnação ao valor da causa ventilada pelos ora apelados, o Juízo de 1º grau modificou o valor da causa, determinando que os apelantes recolhessem custas iniciais complementares no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (ID Nº. 3480993), tendo os ora recorrentes, interposto recurso de agravo de instrumento contra tal decisão.

2.
5-No recurso de agravo de instrumento nº. 0801121-68.2020.8.14.0000 (ID Nº. 3481018), também de minha Relatoria, os ora apelantes renovam o pedido de justiça gratuita, salientando a falta de condições financeiras de arcar com as custas complementares, entretanto, tal recurso não fora conhecido, tendo transitado livremente em julgado.

2.
6-Outrossim, mesmo que o pedido de gratuidade de
justiça
possa ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso.

2.
7-Ademais, ainda que se considerasse que a pretensão dos apelantes se consubstancia na concessão
do benefício da justiça gratuita apenas em sede recursal (o que não ocorre no presente caso pela simples leitura das razões recursais), tal impugnação não teria o condão de afastar a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais e a condenação das verbas sucumbenciais impostas na sentença, isto porque, a decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo (efeitos ex nunc), ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

2.8- Por fim, oportuno salientar que o presente caso tem aplicação da regra do art. 85, § 11 do CPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.

2.9-Assim, o recurso não merece provimento, e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

3-Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença ora vergastada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento de custas iniciais complementares, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO tendo como apelantes WASHINGTON RODRIGUES DO VALE; RAQUEL ANDRADE ALVES DO VALE e apelados ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA – SPE; ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
WASHINGTON RODRIGUES DO VALE; RAQUEL ANDRADE ALVES DO VALE,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
determinou

a baixa e cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais complementares,

extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c 485, inciso VI, do CPC, condenando ainda os autores ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na proporção de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, tendo como ora apelados
ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA – SPE; ORGBRISTOL ORGANIAÇÕES BRISTOL LTDA
(ID Nº. 3481023).

O autor ajuizou a ação acima aludida pleiteando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, entretanto, o mesmo foi indeferido, sem que, contra tal decisum, houvesse qualquer recurso.

Após a contestação, o valor da causa foi corrigido, intimando-se o autor para recolher as custas iniciais complementares, sob pena de extinção, todavia, não houve o recolhimento das referidas custas, conforme certidão (ID Nº. 3481022).

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c 485, VI do CPC, face o não recolhimento de custas (ID Nº. 3481023).

Inconformados,
WASHINGTON RODRIGUES DO VALE; RAQUEL ANDRADE ALVES DO VALE
interpuseram o presente recurso de apelação (ID Nº. 3481027), alegando que a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita não considerou a atual situação financeira dos recorrentes, salientando que a atual renda soma cerca de R$ 3.018,12 (três mil e dezoito reais), não se podendo presumir que a parte recorrente ainda tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento da família.

Aduzem que os documentos já anexados no processo como meios de prova do alegado, não foram considerados suficientes para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, fato que ensejaria a faculdade do juízo de 1º grau de determinar que a parte apelante comprovasse sua insuficiência, o que não correu.

Por fim, sustentam o direito ao benefício, requerendo o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, deferindo a gratuidade da justiça nos termos do requerimento formulado pelos apelantes na petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada nos autos.

Em sede de contrarrazões, os apelados alegam, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, bem como a preclusão da matéria recursal, considerando que a discussão acerca do benefício da justiça gratuita encontra-se preclusa, nos termos do que estabelece o art. 507 c/c art. 1.009, §1º do CPC.

No mérito, refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de intempestividade suscitada pelos ora apelados.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

Alega os apelados que os ora recorrentes interpuseram o recurso de apelação fora do prazo recursal, devendo o mesmo não ser conhecido por falta de pressuposto de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença objeto do presente recurso fora publicada no dia 31/03/2020, quando já estava em vigência a Portaria nº. 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23/03/2020, que suspendeu os prazos processuais em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Ressalta-se que a marcha processual, com o retorno dos prazos processuais, só reiniciou após a edição da Portaria nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, segundo a qual estabeleceu o retorno dos prazos a partir do dia 15/06/2020, sendo este, portanto, o dies a quo a ser considerado para fins de contagem do prazo para interposição do presente recurso.

Nessa esteira de raciocínio, considerando o prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC, bem como que o início da contagem ocorrera no dia 15/06/2020, conclui-se que a data limite para a interposição do presente recurso ocorreu no dia 03/07/2020, data exata em que os recorrentes interpuseram a apelação(ID Nº. 3481027), estando, portanto, o presente recurso regulamente tempestivo.

Sendo assim,
rejeito a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelos ora apelados
.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando ao mérito recursal
.

Oportuno salientar, que a preliminar de preclusão se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será analisada conjuntamente com este.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes pleiteiam os benefícios da gratuidade de
justiça
, nos termos do art. 5º da CF c/c a Lei
1.060
/50 c/c art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que não teriam condições de arcar com as custas processuais em detrimento de sua subsistência e de sua família, aduzindo ainda, que apresentaram documentação suficiente que demonstram sua hipossuficiência.

Ocorre que, pelo que se depreende dos autos,
verifica-se que o Juízo a quo, logo no início da demanda, já havia indeferido o pedido de
justiça

gratuita
da parte autora, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias (ID Nº. 3480934), sob pena de extinção do processo.

A mencionada decisão não foi objeto de recurso pela parte autora, apesar de desafiar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015
,
V
, do
CPC/2015
, in verbis:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:(...)V -
rejeição do pedido de gratuidade da
justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;”

Nesse sentido, sem dúvida alguma se operou a
preclusão
da faculdade dos apelantes de discutir a questão referente ao pedido de gratuidade formulado, consoante inclusive se infere do teor do art.
1.009
,
§ 1º
, do
CPC
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º-
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Ressalta-se que a parte apelante, após a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, recolheu regularmente as custas iniciais, conforme se verifica no documento de ID nº. 3480939 –pag.243).

Posteriormente, por meio de impugnação ao valor da causa ventilada pelos ora apelados, o Juízo de 1º grau modificou o valor da causa, determinando que os apelantes recolhessem custas iniciais complementares no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (ID Nº. 3480993), tendo os ora recorrentes, interposto recurso de agravo de instrumento contra tal decisão.

No recurso de agravo de instrumento nº. 0801121-68.2020.8.14.0000 (ID Nº. 3481018), também de minha Relatoria, os ora apelantes renovam o pedido de justiça gratuita, salientando a falta de condições financeiras de arcar com as custas complementares, entretanto, tal recurso não fora conhecido, tendo transitado livremente em julgado.

Outrossim, mesmo que o pedido de gratuidade de
justiça
possa ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso.

Ademais, ainda que se considerasse que a pretensão dos apelantes se consubstancia na concessão
do benefício da justiça gratuita apenas em sede recursal (o que não ocorre no presente caso pela simples leitura das razões recursais), tal impugnação não teria o condão de afastar a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais e a condenação das verbas sucumbenciais impostas na sentença, isto porque, a decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo (efeitos ex nunc), ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito de preclusão, vale ressaltar a lição de Moacyr Amaral dos Santos, senão vejamos:

“Preclusão
(de praecludo, fechar, tapar, encerrar), no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou por não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extinto.
” (in"Comentários ao
Código de Processo Civil
", V. IV, Forense, 4 ed., 1986, p. 464)
.

Logo, inviável a rediscussão desta mesma questão no bojo do presente recurso. Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de
Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
- AUSÊNCIA DE INTERPOSTO DO RECURSO PRÓPRIO -
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. - Verificando-se que o julgador monocrático indeferiu o pedido de
justiça

gratuita
formulado pela apelante, tendo esta apresentado apenas pedido de reconsideração, ou seja, da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deixou de apresentar recurso específico, resta preclusa a discussão de tal matéria.
(TJMG - Apelação Cível 1.0349.17.000498-1/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da sumula em 02/02/2018)

JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. Pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Impossibilidade. Matéria não decidida pela sentença, mas sim por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso. Embargante que deixou de apresentar o recurso cabível, na ocasião processual correta, para impugnar o indeferimento da Justiça Gratuita. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO
, com observação.

(TJ-SP - AC: 10159149820178260032 SP 1015914-98.2017.8.26.0032, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 19/07/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau, e em face desta decisão interpôs-se agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de discutir a questão, mormente se a parte não demonstra alteração na situação fática.
(TJ-MG - AC: 10120150016315002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019)

Por fim, oportuno salientar que o presente caso tem aplicação da regra do art. 85, § 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Assim, o recurso não merece provimento, e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento de custas iniciais complementares, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É COMO VOTO.

Belém, 03/02/2021